Tribunal: TJES
Processo: 5005768-12.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005768-12.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ BROETTO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SEGURO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo financiado. O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão de supostas abusividades contratuais, consistentes na capitalização indevida de juros mediante utilização da Tabela Price, venda casada de seguro, cobrança de tarifas administrativas e existência de pagamentos indevidos apurados em parecer técnico particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegadas abusividades contratuais relativas à capitalização de juros, utilização da Tabela Price, contratação de seguro e cobrança de tarifas administrativas descaracterizam a mora apta a embasar a ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se o parecer técnico particular apresentado pelo devedor é suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de validade do débito e a eficácia da liminar deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora do devedor fiduciário, requisito atendido mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratualmente indicado, em conformidade com o Tema nº 1.132/STJ.

4. O Tema Repetitivo nº 28/STJ estabelece que somente o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual, especificamente juros remuneratórios e capitalização de juros, possui aptidão para descaracterizar a mora.

5. As alegações relativas à venda casada de seguro e à cobrança de tarifas administrativas não se enquadram como encargos da normalidade contratual e, por isso, não possuem eficácia jurídica para afastar a mora ou impedir a busca e apreensão do bem.

6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em Cédulas de Crédito Bancário quando expressamente pactuada, nos termos da orientação consolidada pelas Súmulas nºs 539 e 541 do STJ.

7. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, anatocismo ilícito ou abusividade contratual, demandando eventual revisão ampla dilação probatória e demonstração concreta de onerosidade excessiva.

8. O Tema Repetitivo nº 972/STJ veda a imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada à instituição financeira, mas a discussão sobre eventual irregularidade do seguro não afasta a mora quando não relacionada aos encargos da normalidade contratual.

9. A Tarifa de Cadastro possui validade reconhecida pelo Tema nº 332/STJ quando cobrada no início do relacionamento contratual, enquanto a análise da legitimidade das tarifas de avaliação do bem e de serviços de terceiros demanda exame probatório incompatível com a cognição sumária do presente recurso.

10. O parecer técnico particular apresentado pelo agravante possui natureza unilateral, foi produzido sem contraditório e não demonstra, mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

11. A mera elaboração de recálculo do débito com exclusão da capitalização de juros e adoção de metodologia diversa não constitui prova suficiente da abusividade dos encargos da normalidade contratual nem afasta a liquidez da Cédula de Crédito Bancário.

12. Eventual discussão acerca de saldo credor, repetição de indébito ou revisão contratual deve ser submetida à instrução probatória no juízo de origem, sem prejuízo da eficácia da cláusula resolutória e da medida possessória prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Apenas a comprovação de abusividade dos juros remuneratórios ou da capitalização de juros possui aptidão para descaracterizar a mora em contratos garantidos por alienação fiduciária.

2. Alegações de venda casada de seguro e cobrança de tarifas administrativas não afastam a mora nem impedem a concessão ou manutenção da liminar de busca e apreensão.

3. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, prática ilícita ou anatocismo vedado.

4. A demonstração da abusividade dos juros remuneratórios exige comparação concreta com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações equivalentes.

5. Parecer técnico unilateral desacompanhado de elementos objetivos aptos a evidenciar abusividade dos encargos da normalidade contratual não afasta a presunção de validade do débito nem justifica a suspensão da medida de busca e apreensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Antônio Luiz Broetto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (Id origem 91482447) que, nos autos da “
ação
de busca e apreensão
” ajuizada por
Banco Volkswagen S/A
, determinou a busca e apreensão do veículo T-Cross HL, ano 2022/2023, cor branca, placa ECU0D82, que se encontra em poder da parte requerida ou de terceiro.

Em suas razões recursais (Id 19001684), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada desconsiderou elementos concretos de controvérsia sobre o débito, tendo em vista que o reconhecimento de abusividades nos encargos da normalidade contratual descaracteriza a mora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
há manifesta abusividade na capitalização de juros e na metodologia de cálculo utilizada (Tabela Price), caracterizando anatocismo vedado pelo ordenamento;
(iii)
resta configurada a prática de ‘venda casada’ mediante a imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pela própria instituição financeira, violando o Tema nº 972 do STJ;
(iv)
foram cobradas tarifas administrativas indevidas que remuneram a própria estrutura do fornecedor e colocam o consumidor em desvantagem exagerada;
(v)
a perícia contábil particular acostada demonstra já ter suportado pagamentos indevidos no montante de R$ 11.822,18 (onze mil oitocentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), o que impõe a reavaliação do saldo e da mora antes da manutenção da liminar de apreensão;
(vi)
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, dada a sua vulnerabilidade técnica e econômica perante a instituição financeira; e
(vii)
o perigo de dano é manifesto, por se tratar de bem essencial para sua subsistência e rotina, além do risco de alienação prematura do bem a terceiros pelo credor fiduciário.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à lide originária. Vejamos.

Versa a demanda originária sobre “
ação de busca e apreensão
” ajuizada pelo
Banco Volkswagen S/A
em face do ora agravante
Antônio Luiz Broetto
, com fundamento no alegado inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 52874172, celebrada no dia 17/10/2024, para financiamento do veículo Volkswagen T-Cross HL TSI, placa ECU-0D82, com garantia de alienação fiduciária.

Segundo a narrativa da instituição financeira, o pagamento das parcelas foi interrompido pelo agravante a partir do dia 18/11/2025, com isso ensejando o vencimento antecipado da integralidade da dívida (R$ 102.118,27), daí porque pretende a consolidação da posse e propriedade do bem para posterior venda extrajudicial e satisfação do crédito.

Ao proferir a decisão agravada, verificou o juiz a presença dos requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, diante da comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual (Tema nº 1.132/STJ) e, por conseguinte, autorizou o uso de força policial e arrombamento, se necessário, para o cumprimento da diligência, além de ter facultado ao devedor o prazo de 5 (cinco) dias após a execução da medida para o pagamento da integralidade da dívida pendente, sob pena de consolidação plena da propriedade no patrimônio do credor.

Após, foi apresentada contestação, acompanhada de reconvenção (Id origem 94106161), na qual o requerido sustenta a ausência de pressuposto processual e argui a descaracterização da mora em decorrência de abusividades contratuais incidentes no período da normalidade, tais como:
(i)
utilização da Tabela Price, que mascararia a capitalização mensal de juros;
(ii)
imposição de prêmio de seguro e a cobrança de tarifas administrativas (Tarifa de Cadastro, Avaliação do Bem e Despesas do Emitente) sem efetiva contraprestação de serviço;
(iii)
com base em parecer técnico contábil particular (Id origem 94107985), afirma ter suportado pagamentos indevidos (R$ 11.822,18), o que o tornaria, em verdade, credor da instituição financeira, impedindo a configuração da mora.

Feita a breve síntese, passo a analisar as razões recursais e, desde já adianto, não assiste razão ao agravante ao postular a reforma da decisão recorrida. Vejamos.

Como se sabe, para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento – mora
ex re
– mas é imprescindível a comprovação da mora pelo credor para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Diante da alegação do agravante de que houve a descaracterização da mora em razão da cobrança abusiva de encargos pela instituição financeira, impende consignar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 28), sedimentou que apenas o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade – especificamente juros remuneratórios e capitalização de juros – possui o condão de afastar a configuração do inadimplemento, sendo firmada a tese jurídica de que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (Segunda Seção, REsp nº 1.061.530/RS, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/03/2009).

Vejamos a ementa do
agravo de instrumento nº 5014251-02.2024.8.08.0000
, cuja relatoria a mim coube perante a egrégia Quarta Câmara Cível deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., com base na suposta mora do devedor. O agravante alegou a abusividade dos juros pactuados, requerendo a descaracterização da mora e a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros aplicada ao contrato de financiamento é abusiva, a ponto de descaracterizar a mora; e (ii) analisar se é cabível a suspensão dos efeitos da liminar de busca e apreensão, com base na revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As taxas de juros pactuadas em contratos de financiamento não estão sujeitas aos limites da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, e a simples superação da taxa média de mercado não configura abusividade, salvo demonstração de intenso desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece, por meio do Tema 28 de Recurso Repetitivo (REsp 1.061.530/RS), que a abusividade deve ser analisada casuisticamente, considerando elementos como taxa média de mercado, spread bancário, garantias e risco do cliente, entre outros.

5. No caso concreto, ainda que a taxa contratada supere a taxa média de mercado para operações similares, tal diferença não demonstra, por si só, desvantagem exagerada, especialmente na ausência de elementos que justifiquem a revisão.

6. Não comprovada a abusividade das taxas de juros, a mora contratual permanece caracterizada, não havendo motivo para suspender os efeitos da decisão de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa média de mercado é parâmetro útil, mas não vinculante, para avaliar a abusividade de juros, sendo necessária a análise das peculiaridades do caso concreto.

2. A ausência de comprovação da abusividade contratual inviabiliza a descaracterização da mora e mantém válida a medida liminar de busca e apreensão”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Proc. nº 5014251-02.2024.8.08.0000, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 20/03/2025)

Com isso,
as insurgências relativas à suposta “venda casada” de seguro e à cobrança de tarifas administrativas não socorrem o agravante para fins de sustação da liminar
, porquanto tais rubricas não integram o conceito de encargos da normalidade para efeito de elisão da mora, conforme pacífica jurisprudência.

A mera alegação de abusividade, desacompanhada de prova inequívoca de que os juros remuneratórios discrepam flagrantemente da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, não basta para desconstituir a eficácia da notificação extrajudicial e a higidez do crédito.

No que tange à capitalização de juros e ao uso da Tabela Price, a orientação jurisprudencial consolidada pelas Súmulas nº
s
539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a incidência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual em Cédulas de Crédito Bancário, desde que expressamente pactuada.

Conforme vem reiteradamente decidindo os tribunais pátrios, a previsão, no corpo do título, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a contratação da capitalização.

Outrossim, o emprego do sistema Price de amortização não configura, por si só, anatocismo vedado ou prática ilegal, representando método de cálculo amplamente aceito no Sistema Financeiro Nacional, cuja revisão demanda dilação probatória exauriente e a demonstração de onerosidade excessiva, o que certamente não se coaduna com o estreito limite de cognição sumária do agravo de instrumento face à literalidade da Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/04).

No tocante à aventada “venda casada” de seguro, rememoro que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972 veda a obrigatoriedade de contratação com a seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, mas não proíbe a pactuação do encargo quando facultada a liberdade de escolha ao consumidor ou quando este adere a apólice coletiva por conveniência.

In casu
, devo reiterar, tal insurgência revela-se inócua para a desconstituição da mora, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça (Tema 28) restringiu o efeito de elisão do inadimplemento, como dito alhures, às abusividades nos encargos da normalidade (juros remuneratórios e capitalização), não alcançando despesas acessórias ou prêmios de seguro, cuja discussão deve ser remetida à fase de liquidação ou via ordinária sem obstar a retomada do bem.

No tocante às tarifas administrativas), a Tarifa de Cadastro possui validade jurídica consolidada pelo Tema nº 332/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre as partes, como ocorre na hipótese. Já as tarifas de Avaliação do Bem e de Serviços de Terceiros são legítimas quando há prova da efetiva prestação do serviço e o valor não se mostra manifestamente desarrazoado (Temas 618 e 619/STJ), ou seja, questão que demanda dilação probatória exauriente e não autoriza a suspensão da tutela de urgência em cognição sumária.

Devo reforçar que, tal como o seguro, tais rubricas não integram os encargos primordiais da normalidade contratual aptos a descaracterizar a mora
debendi
, mantendo-se hígida a pretensão possessória do credor fiduciário diante do incontroverso inadimplemento das parcelas principais.

De igual forma, desacolho a tese recursal de que o parecer técnico acostado aos autos originários (Id 94107985) demonstraria ter efetuado pagamentos indevidos (R$ 11.822,18), o que elidiria a mora.

Isso porque, de acordo com o multicitado Tema Repetitivo nº 28/STJ,
apenas o reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual
– juros remuneratórios e capitalização – possui o condão de elidir a mora e, da análise perfunctória ora empreendida, constato do aludido “parecer técnico” que expressiva parcela do valor tido como indevido provém de seguros, tarifas administrativas e repetição de indébito, isto é,
rubricas acessórias
que
não possuem eficácia jurídica para afastar o inadimplemento das parcelas principais
e, consequentemente, não obstam a concessão da liminar de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

A bem da verdade, o agravante nem sequer se dedica a tentar demonstrar a alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios e, ainda assim, empreendi análise ao seu parecer técnico, sobrevindo a conclusão de que não há elementos suficientes para aferir a abusividade das taxas de juros remuneratórios.

Como se sabe, para que uma taxa de juros seja considerada abusiva, exige-se a demonstração inequívoca de que o percentual pactuado supera substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para operações da mesma natureza e no mesmo período e, na espécie, o parecer técnico anexado aos autos originários pelo agravante limita-se a realizar um recálculo do débito utilizando o “Método de Gauss” (juros simples), sem apresentar qualquer paradigma de comparação com a taxa média do BACEN.

Em suma: o trabalho técnico acostado confere ênfase apenas à “exclusão da capitalização de juros” (anatocismo), o que se encontra superado pela legislação especial (Lei nº 10.931/04) e pela jurisprudência vinculante das Cortes Superiores, omitindo-se, por sua vez, em promover a comparação com a taxa média de mercado e, de resto, não se presta a demonstrar a alegada abusividade do encargo primordial da normalidade contratual.

Se não bastasse, não podemos perder de vista que se trata de um documento que ostenta natureza unilateral, por ter sido produzido sem o crivo do contraditório, o que impede a desconstituição da liquidez e certeza da Cédula de Crédito Bancário em sede de cognição sumária.

Em tom conclusivo, a alegada existência de eventual saldo credor em favor do agravante – que, a bem da verdade, busca transmudar o procedimento de busca e apreensão numa verdadeira ação revisional de contrato – demandaria dilação probatória exauriente no juízo de origem e poderá ser objeto de futura compensação ou restituição, mas não possui o efeito imediato de suspender a eficácia da cláusula resolutória expressa.

Portanto, permanecendo hígida a notificação extrajudicial (Tema 1.132/STJ) e não demonstrada a abusividade nos juros remuneratórios perante a taxa média de mercado, não identifico fundamento hábil à suspensão da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,

conheço do agravo de instrumento
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.